Tribunal: TJES
Processo: 5020299-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020299-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ALCIDES BILUCAS e JOSÉ PAULO BILUCAS

AGRAVADO:

GILBERTO VARGAS GOMES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. INDÍCIOS DE DESOCUPAÇÃO PELO RÉU E OCUPAÇÃO POR COERDEIROS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO E DO CONTRADITÓRIO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, suspendeu o cumprimento de mandado liminar e determinou a emenda da petição inicial para inclusão de novos ocupantes no polo passivo, após o réu original alegar que não reside mais no imóvel e que o bem é ocupado por netos da proprietária falecida, na condição de coerdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revogação de liminar possessória e a determinação de alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do feito, diante de novos fatos que indicam a ocupação do imóvel por terceiros coerdeiros; (ii) estabelecer se a manutenção da ordem de reintegração é cabível quando há dúvida sobre a atualidade do esbulho praticado pelo réu originalmente nominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória possui natureza precária, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, caso sobrevenha alteração no quadro fático ou jurídico, conforme dispõe o art. 296 do Código de Processo Civil.

4. A inclusão de novos ocupantes no polo passivo da demanda, mesmo após a estabilização da lide, não viola o art. 329 do Código de Processo Civil quando preservados o pedido e a causa de pedir, privilegiando-se os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

5. O dever de utilizar a técnica processual como instrumento para a célere composição do litígio autoriza a retificação subjetiva da lide para que o provimento jurisdicional alcance os efetivos possuidores do imóvel.

6. A existência de dúvida razoável sobre a natureza da posse exercida pelos novos ocupantes — se decorrente de direito sucessório (composse) ou de esbulho — exige dilação probatória e o respeito ao contraditório, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Certidão de oficial de justiça indicando endereço do réu em município diverso corrobora a tese de que este não mais detém a posse direta do bem objeto da lide, esvaziando a eficácia imediata da medida liminar outrora deferida contra sua pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que defere tutela provisória não faz coisa julgada e pode ser revista diante de novos elementos que alterem o convencimento do juízo.

2. É admissível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

3. O exercício da posse por coerdeiro, em estado de indivisão da herança, demanda instrução processual específica para caracterização de eventual esbulho entre compossuidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 1.210, 1.314, 1.784, 1.791 e 1.851; CPC, arts. 9º, 10, 18, 296, 297, 321, 329, 330, 341, 485, 554, 561 e 564.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de ALCIDES BILUCAS e JOSÉ PAULO BILUCAS e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020299-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIDES BILUCAS e outros

AGRAVADO: GILBERTO VARGAS GOMES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. INDÍCIOS DE DESOCUPAÇÃO PELO RÉU E OCUPAÇÃO POR COERDEIROS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO E DO CONTRADITÓRIO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, suspendeu o cumprimento de mandado liminar e determinou a emenda da petição inicial para inclusão de novos ocupantes no polo passivo, após o réu original alegar que não reside mais no imóvel e que o bem é ocupado por netos da proprietária falecida, na condição de coerdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revogação de liminar possessória e a determinação de alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do feito, diante de novos fatos que indicam a ocupação do imóvel por terceiros coerdeiros; (ii) estabelecer se a manutenção da ordem de reintegração é cabível quando há dúvida sobre a atualidade do esbulho praticado pelo réu originalmente nominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória possui natureza precária, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, caso sobrevenha alteração no quadro fático ou jurídico, conforme dispõe o art. 296 do Código de Processo Civil.

4. A inclusão de novos ocupantes no polo passivo da demanda, mesmo após a estabilização da lide, não viola o art. 329 do Código de Processo Civil quando preservados o pedido e a causa de pedir, privilegiando-se os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

5. O dever de utilizar a técnica processual como instrumento para a célere composição do litígio autoriza a retificação subjetiva da lide para que o provimento jurisdicional alcance os efetivos possuidores do imóvel.

6. A existência de dúvida razoável sobre a natureza da posse exercida pelos novos ocupantes — se decorrente de direito sucessório (composse) ou de esbulho — exige dilação probatória e o respeito ao contraditório, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Certidão de oficial de justiça indicando endereço do réu em município diverso corrobora a tese de que este não mais detém a posse direta do bem objeto da lide, esvaziando a eficácia imediata da medida liminar outrora deferida contra sua pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que defere tutela provisória não faz coisa julgada e pode ser revista diante de novos elementos que alterem o convencimento do juízo.

2. É admissível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

3. O exercício da posse por coerdeiro, em estado de indivisão da herança, demanda instrução processual específica para caracterização de eventual esbulho entre compossuidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 1.210, 1.314, 1.784, 1.791 e 1.851; CPC, arts. 9º, 10, 18, 296, 297, 321, 329, 330, 341, 485, 554, 561 e 564.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de ALCIDES BILUCAS e JOSÉ PAULO BILUCAS e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020299-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ALCIDES BILUCAS e JOSÉ PAULO BILUCAS

AGRAVADO:

GILBERTO VARGAS GOMES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ALCIDES BILUCAS
e
JOSÉ PAULO BILUCAS
contra a r. decisão do id. 76200777 dos autos de origem, que determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse", registrada sob o n. 5000059-28.2024.8.08.0012, ajuizada pelos agravantes em desfavor de
GILBERTO VARGAS GOMES.

Em suas razões recursais (id. 17190881), os recorrentes alegam, basicamente, que houve indevida revogação da liminar de reintegração de posse anteriormente concedida e não cumprida por morosidade do Poder Judiciário.

Aduzem que a medida deferida em 27/05/2024 foi revogada sob fundamento de ausência de posse atual do recorrido, mesmo diante de prova documental recente demonstrando o vínculo possessório de Gilberto Vargas Gomes com o imóvel.

Sustentam que não houve comprovação de que os filhos de Luciléia, Hellen e Diego Bilucas Gomes exercem posse direta sobre o bem, o que descaracteriza a necessidade de inclusão no polo passivo, sendo a alegação do recorrido mera tentativa de induzir o juízo a erro.

Salientam que o recorrido não é herdeiro da ex-ocupante falecida, tampouco titular de direito sucessório sobre o imóvel, cuja posse se tornou precária após o falecimento de Luciléia, conforme expressamente previsto em declaração firmada pela antiga proprietária, Aidê da Anunciação Bilucas.

Narram que houve flagrante esbulho possessório, porquanto o recorrido permanece no imóvel, desobedecendo à determinação judicial anterior de desocupação, mesmo após a ciência e notificação extrajudicial.

Com isso, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a determinação da imediata reintegração de posse do imóvel.

Apesar de intimado, houve o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão do id. 18211886.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar a decisão proferida no id. 17230116, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Necessário contextualizar que os agravantes, na qualidade de co-herdeiros do Espólio de Aidê de Anunciação Bilucas, ingressaram com a demanda em desfavor de Gilberto Vargas Gomes, almejando a sua imediata desocupação do imóvel localizado à Avenida Santa Luzia, nº 55, bairro Alto Boa Vista, Cariacica/ES, CEP: 29.152-295, inscrição municipal 34233-23-18-0171-001.

Ao entender que estavam presentes os requisitos para a medida reintegratória, o juízo
a quo
proferiu a decisão do id. 43596934, determinando ao recorrido a imediata desocupação, com designação de audiência de conciliação.

Após regular tramitação do feito, com contestação (id. 53510372) e réplica (id. 56436309), o agravado peticionou no id. 76159780 sustentando que não ocupa o bem objeto do litígio e apontou, na oportunidade, que os filhos da co-herdeira falecida, Hellen Monique Bilucas Gomes e Lucas Bilucas Gomes, estão residindo no imóvel, pelo que deve ser reconhecida a sua posse legítima e a inclusão formal no polo passivo da demanda.

Diante disso, o juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida, revogando a medida liminar de reintegração de posse anteriormente determinada, nos seguintes termos:

[...] Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ALCIDES BILUCAS e JOSE PAULO BILUCAS em face de GILBERTO VARGAS GOMES, visando a retomada de imóvel alegadamente pertencente ao espólio de sua genitora, Aidê da Anunciação Bilucas.

Em decisão de ID 43596934, datada de 27/05/2024, este Juízo deferiu a tutela de urgência para reintegrar os autores na posse do bem. Posteriormente, em 14/08/2025, foi expedido mandado de reintegração de posse (ID 75937211) para cumprimento contra o requerido e/ou quaisquer outros ocupantes do imóvel.

Contudo, em petição protocolada em 15/08/2025 (ID 76159780), a defesa do requerido apresentou fatos supervenientes de extrema relevância jurídica, sustentando: (i) que o Sr. Gilberto Vargas Gomes não ocupa o imóvel há mais de um ano, configurando ilegitimidade passiva; (ii) que a posse é atualmente exercida por Hellen Monique Bilucas Gomes e Lucas Bilucas Gomes, filhos da falecida Luciléia Pereira Bilucas Gomes e netos da proprietária original; (iii) que, por força do direito de representação sucessória, os ocupantes são coerdeiros e coproprietários do bem em condomínio com os autores; (iv) que a posse exercida pelos ocupantes é legítima, não caracterizando esbulho, tornando inadequada a medida reintegratória.

Para fundamentar suas alegações, foram apresentados documentos da Ação de Inventário nº 5022413-47.2024.8.08.0012, demonstrando que os ocupantes figuram como herdeiros ao lado dos autores desta demanda.

É o relatório. Decido.

I. Fundamentação

A tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, em razão de alteração do quadro fático ou jurídica revaloração dos elementos (CPC, art. 296 c/c art. 297). O novo quadro delineado indica a necessidade de readequar a medida possessória concedida.

Nas ações possessórias, a controvérsia deve recair sobre quem detém a posse (CPC, art. 561; CC, art. 1.210). Se o réu indicado não exerce a posse, há ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI). Além disso, sendo os atuais ocupantes os efetivos possuidores, impõe-se sua inclusão no polo passivo para a plena formação do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º e 10). O CPC, art. 554, §1º, reforça a necessidade de intimação pessoal de ocupantes em demandas possessórias, justamente para evitar desocupações sem prévia ciência.

Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros (CC, art. 1.784) e permanece em comunhão até a partilha (CC, art. 1.791). Enquanto perdurar a indivisão, cada herdeiro é compossuidor do todo, devendo usar a coisa de modo compatível com a comunhão (CC, art. 1.314). Nessa moldura, não se caracteriza esbulho quando o exercício da posse decorre do próprio status de coerdeiro/compossuidor; o remédio adequado, em regra, não é o interdito possessório contra quem também detém posse derivada do mesmo título, mas sim vias petitórias/condominiais (p. ex., extinção de condomínio, regulamentação de uso, arbitramento de aluguel por uso exclusivo, se cabível). A jurisprudência dos Tribunais Superiores é estável no sentido da inviabilidade de reintegração de posse entre compossuidores/herdeiros, ausente ato de turbação qualificada que rompa o estado de comunhão.

Como corolário lógico do exposto, se a posse dos herdeiros ocupantes decorre de seu direito sucessório, não há que se falar, neste momento processual, em esbulho possessório, requisito indispensável para o deferimento da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. A posse por eles exercida não se revela, prima facie, injusta, viciada ou clandestina em relação aos demais coerdeiros.

Dessa forma, a medida correta é suspender/ajustar a liminar anteriormente deferida, resguardando o contraditório dos atuais ocupantes e saneando a legitimidade passiva.

II. Dispositivo

Ante o exposto, e com fundamento na argumentação supra, DETERMINO o seguinte:

1) SUSPENDO de imediato o cumprimento do mandado de reintegração de posse, exclusivamente quanto aos ocupantes Hellen Monique Bilucas Gomes e Lucas Bilucas Gomes, determinando à Central de Mandados que se abstenha de praticar quaisquer atos de desocupação em relação a eles, até ulterior deliberação.

2) REVEJO/REVOGO PARCIALMENTE a liminar possessória anteriormente concedida, para afastar seus efeitos quanto aos referidos ocupantes, mantendo-se, se houver, apenas em relação a eventuais terceiros estranhos à comunhão hereditária que efetivamente turbarem a posse (o que deverá ser individualizado pela parte autora).

3) DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), para:

a) incluir, no polo passivo, os ocupantes Hellen Monique Bilucas Gomes e Lucas Bilucas Gomes, qualificando-os e indicando seus endereços para citação;

b) esclarecer a legitimidade do réu originalmente apontado, sob pena de reconhecimento de ilegitimidade passiva e extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI);

c) adequar, se entender pertinente, a via eleita, formulando pedido compatível com o regime de comunhão hereditária (p. ex., regulamentação de uso/posse, arbitramento de aluguel ou extinção

de condomínio), sob pena de indeferimento da inicial por inadequação da causa de pedir (CPC, art. 330, I).

ADVIRTO que, não cumprida a emenda, indeferirei a petição inicial (CPC, art. 330) ou extinguirei o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, I e VI), conforme o caso.

Cumprida a emenda e incluídos os ocupantes no polo passivo, CITEM-NOS para contestar no prazo legal (CPC, art. 564), com a advertência de que a ausência de impugnação específica poderá importar preclusão quanto aos fatos (CPC, art. 341). Após, voltem conclusos para análise de (i) eventual tutela de urgência compatível com a composse e (ii) saneamento do feito. [...]

Em primeiro lugar, esclareço que o recorrido, ao defender a posse de Hellen Monique Bilucas Gomes e Lucas Bilucas Gomes que culminou com a prolação da decisão, está tutelando verdadeiro direito alheio em nome próprio, conduta vedada pelo ordenamento jurídico processual, notadamente porque não se enquadra em hipótese autorizativa, tampouco em substituição processual, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Ocorre que o julgador de origem não reconheceu os direitos possessórios das pessoas indicadas, mas apenas concluiu pela sua inclusão no polo passivo da demanda e a suspensão da ordem de reintegração de posse para melhor esclarecimento sobre os contornos fático-jurídicos relativos ao bem objeto de litígio.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do feito, desde que não mude o pedido e a causa de pedir, fatos estes que se amoldam à hipótese vertente, ao menos por ora, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. [...] 2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC.
4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio
. 5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito. 6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide. 7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. . Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024 -
Informativo 828, 27/08/2024
)

Assim, agiu com acerto o juízo
a quo
, inexistindo irregularidade procedimental na inclusão dos indicados ao polo passivo da demanda, pois a vedação do artigo 329 do Código de Processo Civil refere-se ao pedido e à causa de pedir, e não às partes.

Nesse ponto, não se está concluindo pela legitimidade da posse das pessoas que foram incluídas na demanda originária, tampouco a sua qualidade de co-herdeiros e o seu direito de representação em relação ao pré-morto (CC, art. 1851), pontos estes que devem ser enfrentados pelo juízo
a quo
, em cognição exauriente.

Para além desse ponto, embora a documentação inicial carreada pelos agravantes tenha apontado para a configuração do esbulho possessório por parte do recorrido, mormente após o termo final do comodato e a notificação extrajudicial, o juízo de primeiro grau, que possui um contato mais próximo e dinâmico com a instrução processual, revogou a medida em estágio mais avançado do feito, em face de novas circunstâncias postas sob sua apreciação.

A prerrogativa de reexaminar e modificar o convencimento é inerente ao poder geral de cautela do magistrado singular, mormente em tutelas provisórias, cuja natureza é a da revogabilidade ou modificabilidade (CPC, art. 296).

Pontuo, ainda, que os próprios elementos dos autos anunciam que o agravado não mais se encontra no local objeto da lide, pontuando a questão tanto em sua defesa, quanto ao longo do peticionamento nos autos.

Corrobora com o narrado a própria certidão da Oficiala de Justiça (id. 51479546), consta o endereço do recorrido na cidade de Vitória (Rua Professor Renato Ribero dos Santos, 78, Maria Ortiz, Vitória/ES, CEP 29070-310), denotando que não reside no bem objeto do litígio.

A eventual existência de novos ocupantes, como Hellen e Diego, e a apuração da natureza da posse por eles exercida (se justa ou injusta, se decorrente de autorização ou esbulho novo), constitui matéria nova que exige dilação probatória.

A apreciação, por esta Corte, da legitimidade e do direito à posse destes terceiros, sem o devido contraditório e a instrução na instância originária, resultaria em inadmissível supressão de instância, de modo que a análise exaustiva e definitiva sobre quem exerce a posse direta, e se esta é legítima, deve ser destinada ao julgador de primeira instância que está presidindo a demanda na origem a qual, inclusive, está em fase mais adiantada.

Em suma, o que a decisão agravada demonstra é a perda do objeto da liminar, dado o aparente afastamento do réu original, e a necessidade de cautela quanto a novos ocupantes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.